Tribunal: TCU
Processo: 018.116/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-07-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6538/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, e 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, 143, inciso III, e 169, inciso I, do Regimento Interno e 5o, inc. II, da Portaria-Segecex 27/2009 (Padrões de Monitoramento), quanto ao processo a seguir relacionado, que, na atual etapa processual, trata especificamente do monitoramento do item 1.8.1.1 do Acórdão 14190/2019-TCU-Primeira Câmara (peça 2), em: considerar cumprida a determinação contida no item 1.8.1.1 do Acórdão 14190/2019-TCU-Primeira Câmara e determinar o apensamento destes autos ao TC Processo 043.481/2018-3 , dando ciência do teor desta deliberação à Fundação Universidade Federal do Amapá (Unifap), de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 018.116/2020-5 (MONITORAMENTO) 1.1. Responsável: Fundação Universidade Federal do Amapá (34.868.257/0001-81). 1.2. Entidade: Fundação Universidade Federal do Amapá (Unifap). 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Educação, Cultura, Esporte e Direitos Humanos (AudEducação). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.